Tribunal: TJDFT
Processo: 0726231-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726231-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MARTINS BARCELLOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu, SÉRGIO MARTINS BARCELLOS, contra a decisão interlocutória que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n.o 0711632-47.2023.8.07.0020, ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A., deferiu a liminar para determinar a busca e a apreensão de veículo objeto da celebração da cédula de crédito bancário. Em apertada síntese, o agravante pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo n.o 1132 do STJ. Nesses termos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.132 do STJ. No mérito, pede a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. Da admissibilidade do recurso No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, cumpre destacar que o pedido foi formulado na origem, contudo ainda não foi analisado pelo juiz da causa. Não obstante, considerando que os documentos de ID 163684561/163684570 colacionados na origem sinalizam que o agravante necessita da concessão da referida benesse, defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada nos autos de origem. Nesses termos, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do art. 300 do CPC, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso em exame não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Isso porque, nada obstante tenha o Superior Tribunal de Justiça afetado para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp n.o 1.951.888/RS e o REsp n.o 1.951.662/RS, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi, atrelados ao Tema 1.132, o qual objetiva: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, em sessão de julgamento datada de 11/05/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. Assim, descabida a alegação da necessidade de suspensão do feito. Além disso, em juízo de cognição sumária, observo não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, estabelece o Decreto-Lei n.o 911/69, em seu artigo 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do referido decreto. Portanto, são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que demonstra a existência do negócio jurídico, e a notificação comprobatória da mora do devedor. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a mora do devedor pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. No caso, o credor juntou na origem o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes (ID 162569759 de origem) e a carta registrada com aviso de recebimento, a qual foi remetida para o mesmo endereço constante do contrato firmado (ID 162569760 - Pág. 3 de origem). Consta desse documento que a Sra. Michele dos Santos, terceira estranha aos autos, recebeu a notificação do banco (ID 162569760 - Pág. 3 de origem). Conforme é cediço, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Todavia, deve-se comprovar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado, tal como ocorreu na origem. Nesse sentido, é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FEITO NÃO SUJEITO A SUSPENSÃO. TEMA 1132. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. 1. O feito não se sujeita à suspensão, visto que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 11/05/2022, decidiu levantar a suspensão nacional de processos relativos ao Tema Repetitivo 1.132, nos autos do REsp 1951888/RS. 2. O credor de contrato de alienação fiduciária em garantia pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado, desde que comprovada a mora, nos termos do Decreto-Lei 911/69. 3. A mora decorre do vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 4. A notificação enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, ainda que o aviso de recebimento tenha sido recebido por terceiro, nos termos do art. 2o. §2o do Decreto-lei 911/1965. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1698272, 07421623120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Dessa forma, a notificação juntada pelo credor fiduciário demonstra, em tese, a comprovação da mora do devedor. Portanto, diante dos documentos até o momento apresentados na lide, há validade na notificação da mora. Nesse quadro, pelo menos neste momento processual, não verifico a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo pugnado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA